Tribunal: STF
Processo: RE 1593027
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL: CORRETA APLICAÇÃO DOS TEMAS 456 E 517 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE ENTRADA DE MERCADORIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO CONCRETO QUE RESPEITA OS PARÂMETROS DELIMITADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL ESTABELECIDAS NOS TEMAS 517 E 456. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL 442/2015. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada” (fl. 1, e-doc. 163).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 183).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República.

Assevera ser “vedado, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; e compete aos estados e ao distrito federal instituir o ICMS” (fl. 3, e-doc. 217).

Assinala que “quem estabeleceu o fato gerador da obrigação tributária foi o Decreto nº 442/2015, contudo, o poder executivo não pode criar tributos, razão pela qual, ao dar provimento ao recurso de apelação oposto pelo recorrido sob o fundamento ‘que o Decreto Estadual nº 442/2015 visa apenas a regulamentação da matéria nos estritos limites da lei, tendo em vista que já havia a previsão legal especifica a respeito do recolhimento da diferença de alíquotas entre os Estados, para as ME e EPP optantes do Simples Nacional’; o v. acórdão deixou de verificar que o referido Decreto extrapolou o poder regulamentar, pois inovou a vontade da lei, ao eleger as compras efetuadas em outra unidade da federação com a alíquota de 4% como fato gerador da obrigação tributária” (fl. 14, e-doc. 217).

Ressalta que a “Tese 517 tem que ser aplicada conjuntamente com a Tese 456 onde o STF também fixou que ‘a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito’; razão pela qual, o v. acórdão merece reforma, pois deu interpretação diversa a Tese 456 Fixada pelo STF por ocasião do julgamento do RE 598.677//RS, pois mesmo tendo registrado que ‘não há, pois, ilegalidade ao se exigir do contribuinte a antecipação do diferencial de alíquota, desde que o regime de pagamento antecipado tenha previsão em lei’; considerou válida a exigência cujo fato gerador foi estabelecido por decreto; o que não é possível, visto que o entendimento fixado na TESE 456 não foi superada” (fls. 15-16, e-doc. 217).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. O agravo interno interposto pelo contribuinte, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não foi conhecido (e-doc. 251).

Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Improcede a alegação do recorrente de que “o v. acórdão deu interpretação diversa a Tese 456 Fixada pelo STF por ocasião do julgamento do RE 598.677/RS, não observando a Jurisprudência vinculante do STF” (fl. 1, e-doc. 217).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677-RG, Tema 456, Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou-se a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (DJe 5.5.2021). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 970.821/RG, Tema 517, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (DJe 19.8.2021).

No julgamento dos embargos de declaração no Tema 517 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou haver ”conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral” (DJe 17.2.2022). 

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, na análise da situação fático-jurídica deste processo, aplicou, de forma assertiva, as teses fixadas nos Temas 456 e 517, para reconhecer que o Decreto estadual n. 442/2015 apenas regulamentou a matéria referente à cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nos estritos limites do § 6º do art. 5º da Lei estadual n. 11.580/1996, como consta do voto do Desembargador Relator nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido:
“O acórdão embargado aplicou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 456, no sentido de que deve ser aplicado ao caso em questão para reconhecer a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS referentes à entrada dos produtos importados do exterior nas operações interestaduais no território paranaense. 
Por sua vez, quanto ao Tema n. 517 do Supremo Tribunal Federa, registrou-se o entendimento em relação às empresas optantes do Simples Nacional, ou seja, a Lei Complementar n. 123/2006 autoriza, em seu artigo 13, § 1º, XIII, alínea ‘g’, a cobrança antecipada já na entrada da mercadoria no Estado de destino, da diferença entre os percentuais das alíquotas interna e interestadual. 
Além disso, esclareceu-se fundamentadamente que o Decreto estadual apenas regulamentou a matéria nos estritos limites legais e não instituiu a referida cobrança, inexistindo contradição quanto ao ponto” (fl. 6, e-doc. 183).

Em controvérsia similar à deste processo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a correta aplicação do Tema 456 da repercussão geral, por haver sido preenchido o requisito da previsão em lei estadual, e assentou que “a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 11.580/96 e Decretos nº 7.871/2017 nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (RE n. 1.542.293-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.2.2026).

O Tribunal de origem ao concluir pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota pela antecipação do tributo por haver previsão em lei estadual, observou as teses fixadas nos Temas 456 e 517 da repercussão geral. 

Anote-se que o Tema 517 está em harmonia com o Tema 456 da repercussão geral. Ambos reconhecem a necessidade de lei em sentido estrito para a cobrança de diferencial de alíquota.

6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirma que “o Decreto Estadual n. 442/2015 visa apenas a regulamentação da matéria nos estritos limites da lei, tendo em vista que já havia a previsão legal específica a respeito do recolhimento da diferença de alíquotas entre os Estados, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional” (fl. 6, e-doc. 163), para concluir não haver “ilegalidade ao se exigir do contribuinte a antecipação do diferencial de alíquota, desde que o regime de pagamento antecipado tenha previsão em lei” (fl. 8, e-doc. 163).
Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a regularidade das normas estaduais disciplinadoras da cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, o Decreto estadual n. 442/2015 e a Lei estadual n. 11.580/1996, e o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.450.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 (PR). DECRETOS ESTADUAIS Nº 442/2015 E Nº 7.871/2017. TEMA Nº 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido ‘para o fim de conceder a segurança impetrada, de forma que ordeno à autoridade coatora se abster de exigir o pagamento do diferencial de alíquota interestadual (4%) e interna do ICMS da impetrante nas operações de compra mencionadas pelo Decreto n° 442/2015’. 2. A parte agravante sustenta a inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF e da existência de suporte legal para a cobrança do DIFAL, com fundamento na LC nº 123/2006, conforme o Tema 517 da repercussão geral, e na Lei Estadual nº 11.580/96. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, pelo Estado do Paraná, do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre a entrada de mercadoria em seu território, quando devido por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, com fundamento na Lei Estadual nº 11.580/1996 e no Decreto Estadual nº 442/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem consignou que ‘existindo lei complementar a autorizar a exigência de recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional [...]’ e que ‘Sem qualquer procedência, pois, o argumento de que a exigência fiscal fora fixada tão somente com base no Decreto Estadual n. 442/2015.’ 5. A partir da leitura das premissas fixadas nas decisões recorridas, verifica-se que a Corte a quo concluiu que há legislação estadual apta a autorizar a exigência do recolhimento antecipado da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, afastando, assim, a alegação de que a exigência fiscal teria sido instituída exclusivamente com base no Decreto Estadual nº 442/2015. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal estadual acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 11.580/96 e Decretos nº 7.871/2017 nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.542.293-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.2.2026).

7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora